Tribunal: TJBA
Processo: 8068024-89.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068024-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, nos autos da ação de alvará judicial ajuizada por MARINA PORTO BONFIM LTDA – ME, cujo objetivo é obter autorização judicial para recebimento de valor securitário no montante de R$ 666.395,49 junto à Companhia Excelsior de Seguros. O valor corresponde à indenização por sinistro decorrente de incêndio, já reconhecida pela seguradora, que condicionou o pagamento à apresentação de alvará judicial. II. Questão em discussão 2. Discute-se qual juízo possui competência para processar e julgar a ação de alvará judicial: se a Vara de Relações de Consumo, por tratar-se de relação derivada de contrato de seguro, ou a Vara Cível e Comercial, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sem natureza contenciosa. III. Razões de decidir 3. A ação de alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, regulado pelos arts. 719 a 725 do Código de Processo Civil, não havendo litígio entre as partes, mas apenas pedido de autorização judicial para prática de ato jurídico. 4. No caso concreto, a seguradora reconheceu o direito ao pagamento, exigindo apenas a apresentação de alvará para liberação dos valores. Ausente, portanto, qualquer controvérsia ou resistência que atraia a aplicação do microssistema consumerista. 5. A Resolução nº 15/2015 do TJBA, que disciplina a competência das Varas de Relações de Consumo, limita-se às demandas contenciosas decorrentes de relação de consumo, não alcançando procedimentos administrativos de jurisdição voluntária. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece que ações de alvará judicial não atraem competência especializada e devem ser processadas pelas Varas Cíveis, ante sua natureza não contenciosa. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de alvará judicial. Teses de julgamento: “1. A ação de alvará judicial, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, deve ser processada pelas Varas Cíveis, mesmo quando envolva valores decorrentes de contratos de consumo. 2. A competência das Varas de Relações de Consumo restringe-se a demandas contenciosas em que se discuta relação jurídica entre consumidor e fornecedor." VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8068024-89.2024.8.05.0000, de Salvador, sendo Suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e interessados MARINA PORTO BONFIM LTDA-ME E COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA